Tribunal: STF
Processo: ARE 1532515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FALTA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. CONHECIDO E PROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    1.1. O réu foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), ocorrido em 23 de outubro de 2021, quando foi flagrado com 54 porções de crack (7,54g) e a quantia de R$ 290,00, após abordagem policial em São Luiz Gonzaga/RS. 



    1.2. Durante a abordagem, os policiais alegaram ter recebido informações de tráfico de drogas na área. A busca pessoal resultou na apreensão da droga e na prisão em flagrante do réu.



     1.3. O réu foi condenado a 04 (quatro) anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa. 



    1.4. A defesa apelou, alegando nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, insuficiência probatória e solicitando a absolvição do réu.



     II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. Alegação de ilegalidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita. 



    2.2. Insuficiência probatória quanto à autoria do crime de tráfico de drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. Nos termos do art. 240, §2º e do art. 244, ambos do CPP, para que se proceda à busca pessoal, independente de mandado judicial, é necessária a existência de fundada suspeita de que a pessoa abordada oculte consigo arma proibida, instrumentos do crime e objetos necessários à prova do fato delituoso, não bastando mera impressão subjetiva acerca da posse de objetos ilícitos. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a fundada suspeita deve ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, não podendo ser baseada exclusivamente em denúncias anônimas ou em impressões subjetivas calcadas no tirocínio policial.



     3.2. Acompanhando a evolução jurisprudencial sobre o standard probatório necessário para a abordagem pessoal ou veicular, compreende-se que não se configura mera intuição e impressão subjetiva a abordagem de indivíduo que, ao visualizar a guarnição policial, empreende fuga ou demonstra excessiva inquietação/nervosismo, desde que esses comportamentos sejam descritos de forma concreta e precisa pelos agentes públicos responsáveis pela abordagem. A configuração da justa causa para a abordagem pessoal ou veicular, prevista no art. 244 do CPP, deve ser apreciada no caso concreto, observando-se as provas existentes nos autos. 



    3.3. No caso, as testemunhas de acusação não relataram nenhuma ação concreta por parte do réu, como fuga ao avistar a polícia ou gesticulações nervosas, que gerasse fundada suspeita. A abordagem foi realizada com base em informações de terceiros, sem qualquer comportamento específico do réu que justificasse a busca pessoal. A jurisprudência exige elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, e, na ausência destes, a abordagem foi arbitrária e ilegal. Com base nesses elementos, absolvição decretada, com fundamento no art. 386, inc. II, do CPP. 



    3.4. O julgador não está obrigado a analisar cada dispositivo de lei mencionado pelas partes, desde que fundamente sua decisão de acordo com a legislação aplicável ao caso. 



    V. DISPOSITIVO E TESE



     4.1. Recurso conhecido e provido para absolver o réu GLAUBER Á. DOS S. da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inc. II, do CPP.



     4.2. Tese de julgamento: "A falta de fundada suspeita justifica a nulidade da busca pessoal e das provas obtidas, impondo-se a absolvição do réu por ausência de prova da materialidade do crime." (e-doc. 134, p. 9) 



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal (e-doc. 159).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 167).



É o relatório.



Decido.



    4. Por primeiro, acolho a ponderação do recorrente de que as balizas fático-probatórias são incontroversas e estão explicitamente delineadas nos autos. Na verdade, a parte busca apenas a revaloração jurídica dessas premissas, estabelecidas ou demarcadas que já estão pelo acórdão recorrido, com o intuito de que se defina se lhe foi dada interpretação conforme o conteúdo dos dispositivos constitucionais invocados. Trata-se, pois, de discussão meramente jurídica e de violação direta ao conteúdo constitucional, de sorte que o caso não se amolda ao enunciado sumular 279 desta Suprema Corte. Ademais, o Pleno desta Corte já firmou entendimento acerca da admissão da requalificação jurídica dos fatos, em diversas oportunidades (RE 820433 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/05/2016).



    5. Passando ao mérito, a controvérsia é estabelecida acerca da (i) licitude da prova colhida em busca pessoal realizada pela Polícia Militar, redundando na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas). Como relatado, o Tribunal de origem, entendendo não ter havido justa causa ou fundada suspeita de posse de corpo de delito que legitimasse tal busca, declarou nulas as provas decorrentes, com a consequente absolvição do ora recorrido.



    6. Anoto, porém, que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    7. Além disso, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos)



    8. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    9. Pontuo, também, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Nessa linha de raciocínio, aponto julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 30/8/2023).



    10. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    11. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    12. No caso concreto, a localização das drogas deu-se, segundo o demarcado pelo próprio acórdão recorrido, após denúncia anônima específica, com detalhamento do suspeito e local onde estaria ocorrendo a traficância. Confira-se o respectivo excerto:



    Tiago Medeiros Kunzler, policial militar, contou que havia denúncia informando que o acusado estava traficando na Vila Loureiro. Após o deslocamento até o local, foi realizada a abordagem do réu na frente da residência, ocasião em que flagrado com os entorpecentes ( link para audiência).



     Júlio César Silva do Nascimento, policial militar, declarou ter avistado diversas pessoas indo em direção à Vila Loureiro no período da noite. Referiu que havia notícias no sentido de que o acusado estava exercendo o tráfico de drogas em uma casa abandonada. Em averiguações no local, disse que a guarnição efetuou a abordagem do réu na frente do imóvel, ocasião em que apreendidas mais de cinquenta pedras de crack e uma quantia em dinheiro, pouco mais de R$ 200,00, além de munição deflagrada. Explicou que, segundo informações, um vizinho chamado Maike repassava os entorpecentes para o acusado ( link para audiência). 



    Ramon Kern da Rosa, policial militar, discorreu que, durante o policiamento efetuado no Bairro Loureiro, verificou que havia um grande fluxo de pessoas, usuários de entorpecentes, sendo indagados acerca do local de traficância. Ao chegar no local, foi realizada a abordagem do acusado, o qual portava porções de crack no bolso e a quantia de R$ 280,00 reais em notas diversas. No mais, disse que réu mencionou que um vizinho possuía entorpecentes ( link para audiência). - (e-doc. 134, p. 6)



    13. Com isso, e tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. Diversamente da compreensão do acórdão recorrido, constata-se, portanto, que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, não se evidenciando vazio o emprego da locução atitude suspeita. 



    14. No mesmo sentido, colaciono:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 5011434- 11.2022.8.21.0052/RS, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaíba/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Necessidade de dilação probatória para análise da pretensão recursal. 3. Aplicabilidade da Súmula 279 desta CORTE. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o réu realizava o tráfico de drogas na região e utilizava o seu automóvel para a mercancia ilícita, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de armas de fogo e munições. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, 1º; Súmulas 279 do STF. Jurisprudência citada: RE 1.491.517 AgR-EDv, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024; RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.



    (ARE 1519666 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/11/2024, p. 10/12/2024; grifos acrescidos).



    15. De mais a mais, ressalto, não foi reconhecida no presente caso, de antemão, qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes no sentido de que estivessem agindo por perseguição pessoal ou por preconceito, motivos que, como já destacados, conduziriam à nulidade da medida. 



    16. Ressalto, outrossim, não haver que se confundir justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime. Sob pena, inclusive, de praticamente se antecipar a questão do ônus probatório, de modo a restringi-la à cognição sumária do flagrante, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso. 



    17. Trata-se de exigir, somente, fundadas razões a serem devidamente justificadas a posteriori, objetiva ou descritivamente e para além de mera ou vã suspeita. Como, portanto, constata-se ter ocorrido neste caso, mas ao qual foi dada extensão e interpretação diversa ao cerne da posição fixada por esta Corte, notadamente, no enfocado Tema RG nº 280. 



    18. Tudo o mais diz respeito ao mérito probatório propriamente, quando, ao cabo da instrução probatória, deve ser então aferido, num contexto de concatenação, coerência e verossimilhança de todos os elementos de prova e de convicção apresentados ao longo do devido processo legal.



    19. Ante o exposto, conheço do agravo e dou-lhe provimento para prover o recurso extraordinário e, superada a preliminar de nulidade da busca pessoal, determinar que o TJRS realize novo julgamento da apelação.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator